Tribunal: TJMT
Processo: 1016084-09.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016084-09.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GLEICIANE SANTOS DOURADO RIVELO - CPF: 942.530.051-87 (EMBARGADO), WESLEY PINTO DA SILVA - CPF: 015.369.521-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC –
MATÉRIA APRECIADA COM A CLAREZA NECESSÁRIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não há falar em vício quando a decisão aprecia, de forma clara e precisa, as teses recursais invocadas pela parte embargante e delineia os motivos e fundamentos que embasaram a conclusão.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas
com vistas à modificação da conclusão da decisão segundo entendimento da parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
1016084-09.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:
ENERGISA S/A

EMBARGADO:

GLEICIANE SANTOS DOURADO RIVELO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA S/A
contra o Acórdão de id. 185952188 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno contra decisão monocrática que, por sua vez, deu parcial provimento o Apelo interposto pela ora Embargante, reconhecendo a regularidade tão somente da cobrança decorrente da apuração inaugurada pelo Termo de Ocorrência e Inspeção nº 696450 (id. 162598335 e id. 162598336), nos valores de R$ 875,76 (oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) e R$ 2.409,70 (dois mil quatrocentos e nove reais e setenta centavos), mantendo a sentença no ponto que pronunciou a inexistência dos débitos de R$ 591,55 (quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 1.521,90 (mil quinhentos e vinte e um reais e noventa centavos), oriundos do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 724034, bem como no que se refere à condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões, aduz, em síntese, a existência omissão
“quanto à presunção de legitimidade e veracidade dos atos praticados pela embargante, decorrente das prerrogativas do regime administrativo do serviço público delegado”,
fato que seria relevante haja vista que os prepostos da Embargante teriam atestado que o ato de inspeção foi devidamente acompanhado pela Embargada.

Portanto, aduz que seria regular o procedimento de recuperação de consumo em relação ao TOI 724034.

Manifestação da Embargada no id. 191220681.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024